Tribunal: CARF
Processo: 15746.722163/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722163/2021-33
RESOLUÇÃO
3302-002.807 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da redatora designada, vencidos os Conselheiros José Renato
Pereira de Deus (Relator) e Fábio Kirzner Ejchel. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara.
Sala de Sessões, em 14 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.807 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
2
RELATÓRIO
A empresa foi alvo de fiscalização que resultou em lançamento de débitos de PIS e
Cofins no montante de R$ 3.093.318,74 e R$ 14.066.057,52, respectivamente, para o ano de 2018,
além de multa de R$ 1.804.641,10 devido a inconsistências na EFD-Contribuições.
A fiscalização apontou que a empresa utilizou indevidamente créditos de serviços
de pessoas físicas e prestou informações incorretas na EFD-Contribuições. Também foram
negados créditos referentes a despesas com publicidade e propaganda, consideradas não
essenciais para suas atividades.
IMPUGNAÇÃO
A empresa não contesta a glosa dos créditos de pessoas físicas e a multa aplicada.
No entanto, questiona a cobrança sobre créditos estornados erroneamente pela fiscalização.
Mesmo tendo explicado os estornos, a fiscalização ainda exige o pagamento dos valores.
Além disso, a empresa reclama que créditos foram negados sem que a fiscalização
solicitasse contratos ou informações sobre os serviços prestados pelos fornecedores.
Dos créditos de despesas com publicidade e propaganda
A empresa argumenta que os gastos com publicidade são essenciais para suas
atividades, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ela demonstra a relação entre o
aumento dos investimentos em publicidade e o crescimento das receitas. Solicita o cancelamento
das infrações e futuras intimações para seus advogados.
O acórdão recorrido julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo os
valores lançados de PIS e Cofins nos meses de julho e agosto de 2018. Referida decisão recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
NÃO CUMULATIVIDADE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. INSUMO. CRÉDITO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
As despesas com publicidade e propaganda não se vinculam direta, nem
indiretamente, com a produção de bens destinados à venda ou com a prestação
de serviços a terceiros, não se enquadrando, portanto, no conceito de insumo,
para fins de creditamento na sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando o contribuinte demonstrar provas de que o lançamento deve ser revisto,
mesmo que parcialmente, deve-se reduzir o crédito tributário em litígio, na
medida dessa comprovação.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.807 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
3
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão acima referida, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde reprisa as alegações trazidas em impugnação.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso trata de matéria de competência dessa Turma para julgamento, portanto
passa a ser analisado.
O cerne do litígio gira em torno do conceito de insumo para a apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Este conceito já foi firmado pelo CARF/CSRF e consolidado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780), julgado pela sistemática repetitiva. Além disso, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de
setembro de 2018, estabelece diretrizes a serem observadas pela Administração Pública,
conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
De acordo com o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS deve ser avaliado à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Seguindo a tese acordada na decisão judicial mencionada:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.807 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
4
Na minha visão, o processo encontra-se maduro para julgamento, não havendo
necessidade de maiores detalhes ou provas que possam vir a ser exigidas em eventual diligência.
Por tais razões, não concordei com a proposta de resolução.
Eis meu voto.
assinado digitalmente
José Renato Pereira de Deus, Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Redatora designada.
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por voto de qualidade, divergiu do i.
Conselheiro Relator por entender pela necessidade de conversão do julgamento do presente
processo em diligência, especificamente, no que se refere à comprovação dos estornos realizados.
Isso porque, como relatado, a DRJ, apesar de não divergir da alegação trazida pelo
contribuinte de que a fiscalização teria lançado créditos já estornados, prosseguiu com a análise
dos demonstrativos apresentados e concluiu que apenas uma parte dos estornos teria sido
comprovada.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a r. decisão não teria aprofundado o exame
das informações da planilha apresentada, tendo deixado de observar que, na maioria dos casos, os
valores dos ajustes evidenciados nas telas do registro M515 não correspondem aos valores de
créditos das contribuições relativos a operações individuais elencadas na aba “item 3 do TI n. 03”.
Afirma que, em geral, os valores nas telas do registro M515 expressam o somatório dos créditos
estornados relacionados a uma mesma contábil e a uma mesma competência mensal.
Diferentemente do depreendido pelo i. Relator na sessão de julgamento, ou seja,
que, ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, entendeu que os dados fornecidos
seriam genéricos e insuficientes para relacioná-los com os créditos individualizados na planilha
elaborada pela fiscalização, entendemos que a Recorrente trouxe em seu Recurso informações,
ainda que a título exemplificativo, que aparentam confirmar suas alegações. É ver:

Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.807 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
5

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.807 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
6

Assim, com base em tais informações, este colegiado, ao proceder à análise do caso
em questão, entendeu que o contribuinte trouxe aos autos documentos, informações e planilhas
que sugerem a veracidade de suas alegações. Tais informações, a nosso ver, são suficientes para
justificar a conversão do presente julgamento em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72.
Diante de todo o exposto, entendemos pela necessidade de conversão do presente
julgamento em diligência, para que a unidade de origem:
(i)
verifique a efetividade de todos os estornos realizados, analisando todas as
informações, documentos e planilhas acostados aos autos e, sendo
necessário, intime o contribuinte para a apresentação de documentos
adicionais.
(ii)
elabore Relatório Conclusivo, demonstrando o resultado apurado e eventual
repercussão no lançamento ora analisado;
(iii)
intime a Recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
ao Relator para julgamento.
assinado digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1079
DF CARF MF
Original